Tribunal: TJDFT
Processo: 0746983-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. PREVALÊNCIA SOBRE O CDC. NO SHOW. CANCELAMENTO UNILATERAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
1. Em virtude do não comparecimento ao embarque (no show), em voo internacional, o autor teve seu bilhete aéreo de retorno cancelado unilateralmente, em que pese tenha enviado e-mail para Companhia aérea, no mesmo dia, horas antes do embarque, solicitando a manutenção da reserva quanto ao trecho de volta, enviado (ID 16224137 - p. 1). Ante a necessidade de realização da viagem, foram adquiridos novos bilhetes aéreos de retorno por valores superiores (ID16224138).
2. Consoante jurisprudência do STF, em tese de repercussão geral (Tema 210), há prevalência de normas e tratados internacionais em relação à legislação interna, quando relacionado a transporte aéreo internacional. Entretanto, pode-se utilizar subsidiariamente o CDC para suprimento de eventuais lacunas normativas internacionais.
3. A recorrente defende a aplicação da Convenção de Montreal, sob o fundamento de se tratar de transporte aéreo internacional, devendo ser limitada eventual responsabilização, consoante artigos 19 e 20 da mesma. Na hipótese, apesar de se tratar de danos materiais, assenta-se no questionamento da legalidade dos termos contratuais, situação que não encontra qualquer preceito na aludida Convenção, aplicando-se, portanto, de maneira subsidiária, o Código de Defesa do Consumidor.
4. Impor ao consumidor o ônus de arcar com encargos pelo cancelamento unilateral dos serviços, dos quais pretende a manutenção, é prática comercial abusiva e imoderada, estando em consonância com o entendimento do STJ (Resp 1.595.731/RO). Referida imposição se configura flagrante e excessiva desvantagem ao consumidor.
5. No contrato de adesão, as cláusulas que afetam ou limitam o direito do consumidor devem estar redigidas em destaque, de forma ostensiva e clara, sendo insuficiente o simples oferecimento da informação no sítio eletrônico da companhia aérea (art. 6o, inc. III, da Lei 8.078.90).
6. Ainda que, por culpa exclusiva do consumidor, é adequado o ressarcimento do valor despendido para aquisição de bilhete aéreo relativo ao trecho de volta, quando devidamente informado, pelo consumidor, o seu interesse em utilizar o trecho de volta.
7. Verifica-se, todavia, que o bilhete adquirido pelo autor no valor de R$ 4.577,99 refere-se tanto à passagem de volta (Lisboa – São Paulo), quanto à de ida (São Paulo –Lisboa), comprada esta última em substituição àquela em que não compareceu (ID16224138). Dessa forma, somente é devido o ressarcimento da passagem de volta, que corresponde à metade da quantia, ou seja R$ 2.289,00. A de ida deve ser ressarcida nos termos contratados com a empresa aérea, já que a ausência se deu por culpa exclusiva do consumidor.
8. Finalmente, consigna-se não ser aplicável à hipótese o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, visto que a nova passagem foi adquirida em outra companhia aérea, não tendo a recorrente cobrado indevidamente qualquer valor do recorrido.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o valor a ser ressarcido para R$ 2.289,00 (dois mil e duzentos e oitenta e nove reais), a ser corrigido desde o desembolso, acrescido de juros de mora, desde a citação. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.